Tribunal: TCU
Processo: 014.682/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9570/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso III, e 218 do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) levantar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 6345/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) dar quitação à Sociedade de Amigos do Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba, Aparecida da Silva Carvalho, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto, ante o recolhimento integral do débito solidário a que se refere o Ofício 0179/2017-TCU/Secex-SP, de 1o/12/2017; c) julgar as contas da Sociedade Amigos do Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba, de Aparecida da Silva Carvalho, Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto regulares com ressalva e dar-lhes quitação; d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.682/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Sociedade de Amigos do Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba (52.806.585/0001-35); Aparecida da Silva Carvalho (XXX.167.018-XX); Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX). 1.2. UnidadesJurisdicionadas: Ministério da Economia; Sociedade de Amigos do Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba; Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joaquim Claudio Calixto (OAB/SP 141.975) e Andreia Maria Teixeira Varella Mariano (OAB/SP 236724), representando Sociedade de Amigos do Bairro do Conjunto Habitacional Jardim Sapopemba; Francisco Machado de Luca de Oliveira Ribeiro (OAB/SP 97557), Rivaldo Lopes (OAB/DF 12814) e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.